Tribunal: TJSP
Processo: 1032891-79.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN dos exercícios de 1996 a 2018 – Reconhecimento da prescrição da discussão quanto aos débitos anteriores a 06/08/2013 – Inteligência do art. 1o do Decreto no 20.910/32 – Débitos posteriores não prescritos – Não cabimento da cobrança do tributo nesse período – Comprovação inequívoca de que a autora não mais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN dos exercícios de 1996 a 2018 – Reconhecimento da prescrição da discussão quanto aos débitos anteriores a 06/08/2013 – Inteligência do art. 1o do Decreto no 20.910/32 – Débitos posteriores não prescritos – Não cabimento da cobrança do tributo nesse período – Comprovação inequívoca de que a autora não mais exercia a atividade profissional tributada desde abril de 2007, quando teve cancelado seu registro junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, a despeito de não ter dado baixa em sua inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal – Cancelamento definitivo da inscrição municipal mobiliária da autora – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca, em maior extensão da apelada – Sucumbência recursal – Recursos Oficial e Voluntário da Municipalidade parcialmente providos, nos termos do acórdão.